Tribunal: TJMT
Processo: 1044577-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044577-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MADEMIR GOMES VASCONCELOS - CPF: 016.227.781-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA.
ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
Verificar se a CDA com valor original igual a zero, constitui erro material passível de emenda e se a nulidade da notificação administrativa, amparada em prova documental pré-constituída, comporta conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3.
A substituição ou emenda da CDA é permitida até a decisão de primeira instância, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, quando o vício consistir em erro material, como o ocorrido na indicação do campo "
Valor Original
" da CDA executada.

4.
A análise de nulidade da notificação administrativa pode ser feita em sede de exceção de
pré
-executividade quando acompanhada de documentação que permita o exame das alegações sem dilação probatória, nos termos da Súmula n. 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade da notificação administrativa comporta apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade quando instruída com prova documental suficiente, nos termos da Súmula n. 393 do STJ. 2. A emenda ou substituição da CDA é admissível quando o vício consistir em erro material na indicação do valor original da dívida, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do STJ.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º, § 5º e § 8º; CTN,
arts
. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 392; STJ, Súmula n. 393; TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MADEMIR GOMES VASCONCELOS
contra decisão
(Id.
335532384
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1047990-87.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta: (i) nulidade da citação no processo administrativo, pois a notificação teria sido entregue a pessoa estranha em endereço diverso do seu; (
ii
) nulidade material da CDA por constar valor original igual a zero;
e
(
iii
) impossibilidade de emenda da CDA com base no Tema 1350 do STJ
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
335693879
).

A parte agravante interpôs agravo interno no Id. 335935393
.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
356606867
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MADEMIR GOMES VASCONCELOS
contra decisão (Id. 335532384) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1047990-87.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA NULIDADE D
A CDA
.

A parte agravante alega a nulidade material da CDA n. 2024633938, sob o argumento de que o campo "
Valor Original
" ostenta o montante igual a R$ 0,00, o que comprometeria a liquidez e a certeza do título, sendo vedada sua emenda à luz do Tema 1350 do STJ.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, cristalizado na Súmula n. 392, nos seguintes termos:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

No caso concreto, embora o campo "
Valor Original
" da CDA n. 2024633938 esteja preenchido com R$ 0,00, o valor efetivo da penalidade administrativa, R$ 63.079,79, acrescido de juros de R$ 6.544,57 e FUNJUS de R$ 6.962,44, totalizando R$ 76.586,
80
,
consta
de forma clara nos demais campos do próprio título, com identificação precisa da origem do débito, da natureza da dívida e do fundamento legal.

Trata-se, portanto, de erro sistêmico de preenchimento de natureza material, que não compromete a higidez substancial do título nem a identificação do crédito executado
.

Não se está diante de modificação do lançamento ou de vício que atinja elemento essencial do crédito, hipótese que justificaria a aplicação restritiva do Tema 1350 do STJ, mas de falha instrumental sanável por emenda ou substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do STJ.

A decisão recorrida, nesse ponto, deve ser mantida.

1.2. DA
NULIDADE D
A NOTIFICAÇÃO
ADMINISTRATIV
A
.

A
parte agravante sustenta que a notificação administrativa foi enviada a endereço diverso do seu e recebida por pessoa estranha à lide, tendo o Juízo
a quo
rejeitado a exceção sob o fundamento de que a
alegação
demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

À luz da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de
pré
-executividade comporta cognição restrita, limitando-se às matérias de ordem pública ou àquelas demonstráveis sem necessidade de dilação probatória.

Nada obstante, este e. Tribunal tem admitido, em hipóteses excepcionais, o exame de nulidades formativas do título por essa via, desde que o vício seja demonstrado de maneira inequívoca por prova documental pré-constituída. Senão, vejamos:

“
[...] É admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.
” (TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no
DJe
em 18.6.2025).

“
[...] 1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída.
[...]
”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.6.2025, publicado no
DJe
em 16.6.2025).

No caso
sub judice
, o agravante acostou aos autos o processo administrativo na íntegra (Id. 205048483 – autos de origem) e comprovantes de residência
(Ids. 205049558, 205049556, 205049554, 205049551, 205049582 e 205049584 – autos de origem)
abrangendo o período correspondente à época da notificação
,
elementos documentais suficientes para viabilizar a cognição da matéria sem instrução probatória adicional, tornando adequada a via eleita.

Por outro lado, não compete a esta instância adentrar, desde logo, no mérito da exceção, sob pena de indevida supressão de instância, impondo-se a modificação parcial do
decisum
recorrido para que o Juízo singular proceda à apreciação da alegada nulidade da notificação administrativa, com a profundidade que o caso requer.

2. DISPOSITIVO.

2.1.
Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para determinar que o d. Juízo
a quo
proceda à análise da alegada nulidade da notificação administrativa no âmbito da exceção de

pr
é
-executividade, à vista da prova documental pré-constituída acostada aos autos, mantendo-se, no mais,

incólum
e
a decisão recorrida.

2.2.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026